Tribunal: TJDFT
Processo: 0008291-63.2018.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Vistos etc. Mediante a petição constante de ID no 26580209 e documentos em anexo, a d. defesa, até então, do apelante José Carlos dos Santos Alves, informou a rescisão do contrato advocatício em questão, demonstrando ter comunicado a renúncia ao réu, nos termos legais. Sendo assim e tendo em vista que até o presente momento, não há informação de ingresso de novo causídico para representar o acusado José Carlos, determino sua intimação pessoal para que informe/constitua novo advogado e, caso o réu não se manifeste no prazo legal, seja o mesmo cientificado de que doravante será patrocinado pela d. Defensoria Pública. Cumpra-se e intimem-se.